Tribunal: STF
Processo: Rcl 48799
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jan Paulo Castro Luz contra decisão da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, nos autos do Processo nº 1036558-36.2021.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    Narra o reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado liminarmente improcedente o pedido de “substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária,em suas contas de FGTS”. 
    Sustenta que
    “[a] sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia pela “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafia a liminar”. 
    Em decisão proferida no dia 17/8/21, deferi o pedido liminar para sobrestar o Processo nº 1036558-36.2021.4.01.3400.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão ofereceu contestação.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    In casu, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090/DF-MC ao proferir sentença cujo trecho de interesse destaco:
    “Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. 
    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora.” (eDoc 5, p. 2-3).
    Compulsando os autos, verifiquei que se trata de demanda sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, controvérsia essa que se encontra em debate na ADI nº 5090/DF-MC em que o Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, determinou ordem de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito por esta Corte. Vide:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    Tendo em vista que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 28/6/21, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.675, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/20; Rcl nº 39.568, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/3/20; Rcl nº 39.465, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 3/3/20 e Rcl nº 41.621, Relator o Ministro Rosa Weber, DJe de 2/7/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 1036558-36.2021.4.01.3400 para que aguarde o julgamento da ADI nº 5090/DF por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente